Tribunal: TJSP
Processo: 3001401-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVENÇÃO – Presença dos pressupostos legais para o acolhimento – Prevenção acolhida – Anulação do julgado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001401-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA REGINA PASQUARELLI VIEIRA DE OLIVEIRA, NILTON BITTENCOURT,
LUZIA DE FREITAS MARTINS CAMPOS, LUZIA DE FREITAS MARTINS CAMPOS
e HILDA REIS DE PAULA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, com efeito infringente. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001401-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.390 - AL
2
Embargos de Declaração no 3001401.85.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maria Regina Pasquarelli Vieira de Oliveira e outros
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM
Comarca: São Paulo UPEFAZ
Juiz (a) de Direito: André Rodrigues Menk
Voto no 11.390
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREVENÇÃO Presença
dos pressupostos legais para o acolhimento Prevenção acolhida
Anulação do julgado.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO
INFRINGENTE.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARIA
REGINA PASQUARELLI VIEIRA E OUTROS contra o acórdão de fls. 56/59, que
conferiu provimento ao recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

Embargam
os
autores/exequentes,
alegando,
preliminarmente, que esta 11a Câmara não é preventa para julgar a ação,
pois a câmara que primeiro tratou a matéria em questão foi a C. 4a Câmara
de Direito Público. Requerem a anulação do Acórdão ou, caso assim não
entenda, que seja negada a insurgência da embargada reforma da decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência de honorários
advocatícios sobre juros de mora em continuação
ou, ainda, o
prequestionamento de toda a matéria.
Manifestação da embargada às fls. 16/17 pela rejeição dos
embargos de declaração.
É o relato do necessário.
O inconformismo dos embargantes em relação à prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001401-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.390 - AL
3
da C. 4a Câmara de Direito Público procede.
Pois bem.
Trata-se a ação principal de ordinária movida por MARIA
REGINA PASQUARELLI VIEIRA E OUTROS, servidores públicos estaduais, em
face da FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando a inclusão do
prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário e 1/3 de férias, com o
pagamento dos atrasados. Direito reconhecido, nos seguintes termos:
“FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - PRÉMIO DE INCENTIVO -
INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PAGAMENTO DO DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO BEM COMO NO ACRÉSCIMO DE UM
TERÇO DAS FÉRIAS - NECESSIDADE - INTERPRETAÇÃO DO
ART. 7o, VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO
IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO”.(TJSP; Apelação Cível
0019186-35.2009.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2012; Data de Registro:
19/03/2012). (g.n)
O agravo de instrumento foi interposto com o fim de
reformar a r. decisão, que, na fase de cumprimento de sentença (proc.
0005172.31.2018.8.26.0053), determinou a incidência de honorários
advocatícios sobre juros de mora em continuação. Referido processo foi
distribuído a este relator em 31/03/20.
Conforme se observa do termo de fls. 8, a distribuição se
deu por prevenção ao proc. 0028570.51.2011.8.26.0053. Fato que se
mostrou equivocado ante ao reconhecimento, por parte da embargante, de
que houve erro na vinculação do recurso fls. 34.
Determinada a correção da vinculação
fls. 36, tal
procedimento se deu sem observância da prevenção à C. 4a Câmara de
Direito Público.
Observe-se que as normas regimentais se inserem no âmbito
da competência funcional interna dos tribunais e, por isso, caracterizam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001401-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.390 - AL
4
com a qualidade de competência absoluta e inderrogável.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Autores que pretendem a condenação da ré ao
pagamento de parcelas atrasadas referentes ao Adicional de
Local de Exercício ALE, conforme reconhecimento em sede
de impetração de mandado de segurança coletivo

Controvérsia decidida pela 3a Câmara de Direito Público
desta
Corte
de
Justiça
(Apelação
no
0029622-82.2011.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j.
12/11/2013)
Prevenção
Art. 105, caput e § 1o, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Competência
absoluta
Não conhecimento do recurso interposto

Precedentes desta Corte de Justiça Remessa dos autos à 3a
Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça Recurso
não conhecido”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1052869-02.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 23/05/2018) (g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de vícios do art.
1.022 do CPC. Prevenção acolhida. Julgado que se anula.
Embargos conhecidos e acolhidos, com efeito infringente”.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2206333-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
(g.n.)
“COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de usucapião.
Sentença de extinção sem resolução do mérito. Anterior
agravo de instrumento distribuído para a E. 1a Câmara de
Direito Privado. Competência funcional. Prevenção que se
liga à Câmara que primeiro conhecera da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001401-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.390 - AL
5
Aplicabilidade do art. 105, caput, do Regimento Interno
desta Corte. Normas regimentais que se inserem no âmbito
da competência absoluta. Prevenção configurada. Recurso
não conhecido, determinada a sua redistribuição”. (TJSP;
Apelação
Cível
1001642-97.2016.8.26.0238;
Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020) (g.n.)
Portanto, no caso sub judice, por força da prevenção, há
competência absoluta da C. 4a Câmara de Direito Público.
Dito isso, nos termos do que dispõe o art. 105 do RITJSP1,
deve o presente recurso de agravo de instrumento, ser redistribuído à C. 4a
Câmara de Direito Público, anulando-se o v. acórdão ora embargado.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos e
acolho os embargos de declaração, com efeito infringente.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)
1 Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados